Tribunal: TJMT
Processo: 1045107-07.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045107-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA - ME - CNPJ: 04.847.144/0001-39 (APELANTE), RODRIGO JANUARIO CALABRIA - CPF: 281.935.018-61 (ADVOGADO), VENANCIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 50.482.486/0001-10 (APELADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO ANDRAUS NOGUEIRA - CPF: 149.250.688-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ART. 914, § 1º, DO CPC – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INAPLICABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO INTEMPESTIVA – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência, em autos apartados, sendo vedado o protocolo nos próprios autos da ação executiva.

O princípio da instrumentalidade das formas somente é aplicável em situações excepcionais, quando configurado erro escusável e dúvida objetiva, o que não se verifica no caso concreto, em que houve erro grosseiro.

A intempestividade dos embargos à execução, apresentados fora do prazo previsto no art. 915 do CPC, impede seu conhecimento.

Mantida a sentença extintiva, que declarou a intempestividade dos embargos executórios e reconheceu sua apresentação em desconformidade com o disposto na legislação processual civil.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposta por
CUIABA ESPORTE CLUBE LTDA
, contra sentença do processo do Embargos à execução nº 1045107-07.2024.8.11.0041, da 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ-MT, movido pelo ora apelante, em desfavor de
VENANCIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
.

Na origem, a empresa executada foi citada em 10/06/2024 e, em 01/07/2024, apresentou equivocadamente embargos à execução nos próprios autos da ação principal.

Posteriormente, constatado o erro, houve a distribuição apartada dos embargos à execução em 30/09/2024.

O juiz de primeiro grau, ao analisar o feito, declarou a intempestividade dos embargos à execução e julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 918, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a empresa executada interpôs recurso de apelação (id. 253688650), requerendo a reforma da sentença, sob o argumento de que os embargos foram distribuídos tempestivamente.

Alegou que houve determinação judicial para nova distribuição dos embargos, de forma apartada e por dependência aos autos da execução, devidamente instruídos com cópias das peças processuais relevantes e autenticadas.

Sustentou que não há intempestividade, pois o protocolo inicial dos embargos ocorreu dentro do prazo legal, e argumentou que a sentença contraria a decisão do próprio juiz da origem, que havia concedido prazo para a regularização do vício, nos termos do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte exequente, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 253688657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A matéria apresentada nas razões do recurso diz respeito à possibilidade da aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas quando os embargos à execução são apresentados nos próprios autos do processo de execução e não em autos apartados, conforme os comandos previstos pelo art. 914, § 1º, do CPC.

Inicialmente, esclareço que o princípio da fungibilidade é admitido como verdadeira exceção ao pressuposto de admissibilidade recursal, sendo exigidos três requisitos: dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto.

Assim, a despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da instrumentalidade só pode ser aplicado em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável,
não sendo o caso em exame
.

Sobre o tema, transcrevo o entendimento do doutrinador Humberto Júnior Theodoro:

(...) Em se tratando de uma nova ação, sujeita-se à distribuição, registro e autuação próprios ( NCPC, arts. 206 e 284), devendo, também receber valor de causa, na respectiva petição inicial, como determina o art. 291. Diante da inegável conexão que se nota entre a execução e os embargos, a distribuição destes é feita por dependência (art. 286). Submete-se, outrossim, a ação de embargos, como qualquer outra, à exigência de preparo prévio, de sorte que o não pagamento das custas iniciais em quinze dias importa cancelamento da distribuição e extinção do processo em seu nascedouro (art. 290). Os embargos, como ação cognitiva, devem ser propostos por meio de petição inicial, que satisfaça as exigências dos arts. 319 e 320. Submeter-se-ão à distribuição por dependência, ao juízo da causa principal (a ação executiva). Formarão autos próprios, apartados da ação de execução. Se não ocorrer o deferimento do efeito suspensivo, os embargos deverão tramitar sem prejuízo da marcha processual da execução. (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença. 29ª ed. São Paulo: Ed. Universitária de Direito, 2017, págs. 624/625).

Assim, verifica-se que a norma do

art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, é taxativa ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedado o seu protocolo nos próprios autos da Ação Executiva.

Na hipótese, como bem analisado pelo Juiz da origem, afigura-se incabível o meio de defesa na ação principal, uma vez que os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, de modo que o seu manejo nos próprios autos da execução configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO – ERRO GROSSEIRO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 914, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro.

Na hipótese, havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
(TJMT, RAI 1021021-66.2022.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 25/01/2023).

Por outro lado
, apesar da alegação de que a sentença estaria em desacordo com o despacho que determinou a redistribuição dos embargos à execução de forma apartada.

Analisando detidamente os autos da Execução de Titulo Extrajudicial, nº 1009828-57.2024.811.0041 (id. 169963906), verifico que nunca foi deferido prazo para regularização do erro na distribuição dos embargos à execução.

Na hipótese, como bem analisado pelo Juiz da origem, afigura-se incabível o meio de defesa na ação principal, uma vez que os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, de modo que o seu manejo nos próprios autos da execução configura erro grosseiro.

Por outro lado
, o art. 915 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução sejam oferecidos no prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação.

Assim, tendo em vista que o mandado de citação foi juntado aos autos em
10/06/2024
(id. 158395523), resta evidente a intempestividade quanto da distribuição dos embargos à execução, nº 1045107-07.2024.811.0041, efetuado de forma apartada em
30/09/2024
.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.

1.
A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.

2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.

3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AGINT NO RESP 1900328 AP 2020/0266532-8, QUARTA TURMA, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 06/03/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença extintiva, que declarou a intempestividade dos embargos executórios.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025